Tribunal: TJBA
Processo: 0557705-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557705-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI, FABIO RIVELLI

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RICARDO GAZZI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA LOCADORA DO VEÍCULO E DA EMPREGADORA DO PREPOSTO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. DANO MORAL MANTIDO. PENSÃO MENSAL REDUZIDA PARA 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO
DE CUJUS
. PERMITIDA A DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO PELO SEGURADO, CONFORME PRECEDENTES RECENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas de forma separada por TAM Linhas Aéreas S/A e Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das empresas pelo acidente de trânsito com vítima fatal, determinando o pagamento solidário da indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e pensão mensal à filha da vítima no valor de dois salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há responsabilidade da TAM Linhas Aéreas e da Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda;

(ii) saber se é cabível pensão mensal à filha menor e portadora de deficiência e qual seu valor;

(iii) saber se os danos morais foram fixados em valor razoável;

(iv) saber se é devido o abatimento do DPVAT no valor indenizatório;

(v) saber se houve erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros legais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do preposto da TAM, que trafegava na contramão de direção, sendo responsável pelo sinistro.

4. A responsabilidade da TAM Linhas Aéreas é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, não afastada pela alegação de que o preposto estava utilizando o veículo sem a sua devida autorização. Por sua vez, a Rodobens responde objetivamente por ser proprietária do veículo locado, conforme jurisprudência do STJ e Súmula nº 492 do STF.

5. É devida pensão mensal à filha da vítima, menor e portadora de microcefalia, presumida a dependência econômica. Contudo, diferentemente do que restou assentado na sentença, a pensão deve corresponder a 2/3 (dois terços) da remuneração do
de cujus
, na forma da jurisprudência do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixados na sentença é razoável diante da gravidade do caso, perda do ente familiar e capacidade econômica das Apelantes.

7. A jurisprudência
recente
do STJ estabelece que a dedução do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou requerimento pelo segurado, porém se aplica apenas aos danos morais cobertos pelo seguro DPVAT que decorrem de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. Na hipótese, os danos morais fixados pela sentença decorrem da morte do genitor da Apelada no acidente de trânsito, sendo, portanto, hipótese coberta pelo seguro obrigatório DPVAT, por força do art. 3° da Lei n. 6.194/1974, o que autoriza a dedução do seguro DPVAT da indenização fixada pelo juízo a quo.

8. Correta a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora, conforme arts. 389 e 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e providos em parte, para acolher o pedido comum em ambos os recursos, reduzindo o valor da pensão mensal para 2/3 (dois terços) da remuneração do falecido, e para acolher o pedido da TAM Linhas Aéreas S/A, autorizando a dedução do seguro DPVAT do valor da indenização, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, independentemente da comprovação de seu recebimento ou requerimento pela segurada, ora Apelada.

Tese de julgamento
:
“1. A empresa empregadora responde objetivamente por danos causados por seu preposto no exercício da função, nos termos dos arts. 932 e 933 do CC. 2. A locadora de veículos responde objetiva e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros por veículo locado. 3. A pensão devida a filho menor da vítima fatal em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 da remuneração do falecido. 4. A dedução do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento, mas não se aplica a danos morais não cobertos pelo seguro. 5. Os juros e a correção monetária devem observar o IPCA e a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 0557705-51.2018.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes/Apelados,
RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
e, como Apelada,

M. L. D. A. B.,
neste ato

representada por sua genitora Ailma Macedo Santana dos Anjos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA TAM LINHAS AÉREAS S/A E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA